Tribunal: STF
Processo: ARE 1534836
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Carlos Roberto dos Santos interpôs o presente agravo (eDoc 89) em face de decisão (eDoc 81) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário (eDoc 71). E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 49) que está assim ementado:



    EMENTA - REVISÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA COLHEITA DAS PROVAS, ANTE A AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL PARA O INGRESSO EM PROPRIEDADE PRIVADA – INFUNDADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA QUE SE PROLONGA NO TEMPO – DESNECESSIDADE DE ORDEM JUDICIAL, A FIM DE REPRIMIR E FAZER CESSAR A AÇÃO DELITUOSA – PLEITO INDEFERIDO.



    O recorrente alega, em síntese, que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.



    Inicialmente, destaco o acórdão recorrido, no ponto em que afastou a ocorrência de situação de violação de domicílio (eDoc 49):



    Nesse contexto, tendo em mente que foi atribuído ao requerente o cometimento de crime de tráfico de drogas, o qual se qualifica como delito permanente; que havia fundadas razões para o ingresso no bem imóvel sem ordem judicial, na medida em que, consoante muito bem destacado pelo nobre Procurador de Justiça em seu parecer (f. 681), “a somatória de vários fatores devidamente justificados e apurados ao longo da instrução criminal, legitimaram a diligência dos policias que encontraram a grande quantidade de droga, configurando hipótese flagrancial, sem que ocorresse violação do art. 5º, XI, da Constituição Federal”; e que foi apreendido enorme volume de “maconha” no local, vale dizer, 2.630 kg (dois mil seiscentos e trinta quilogramas), é de rigor reconhecer que a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não restou afrontada, não havendo falar, assim, em ilicitude da prova obtida. 



    Em suma, diante das circunstâncias apresentadas, notadamente a ausência de fundamentos que tornem legítimo o intento revisional proposto pelo autor, associada ao fato de que em se tratando de crime de tráfico ilícito de entorpecentes como na espécie , o qual possui natureza permanente (em que o estado de flagrância se protrai no tempo), podem os agentes públicos adentrar na propriedade do agente, independente de mandado judicial, para fazer cessar a prática delituosa, a consequência lógica é que o pedido deduzido na exordial merece ser rechaçado. (grifei)



    Nesse contexto, para acolher a tese da parte recorrente – inexistência de justa causa apta a autorizar o ingresso em residência –, seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório que levou o acórdão recorrido a concluir que existiriam fundadas razões de flagrante delito. Incide, pois, o óbice do Enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção:



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    Em casos fronteiriços, há, entre muitos outros, os seguintes precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    [...] I - Conforme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RS (Tema 280 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, só é lícita, mesmo que em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, o que não se verifica no caso concreto.



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, incidindo o óbice da Súmula 279/STF.



    (RE 1.317.063 AgR, ministro Ricardo Lewandowski)



    [...] 1. O acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 603.616-RG - Tema 280, Rel. Min. Gilmar Mendes). Presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida.



    2. A parte recorrente se limita a postular uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é inadmissível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    (ARE 1.267.384 AgR, Ministro Roberto Barroso)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 24 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente